Tribunal: TJMT
Processo: 1006071-55.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006071-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SANTANA LOCACOES, PECAS, SERVICOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 34.640.183/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - INADEQUAÇÃO - OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA NA INTEGRALIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – RECURSO PROVIDO. Celebrado acordo entre as partes para o parcelamento da dívida, o juiz deverá suspender o feito até o integral cumprimento desse acordo, nos termos do art. 922, do CPC. Consequentemente, quando a obrigação ainda não foi satisfeita, não há que se falar em extinção do feito, em respeito ao art. 313, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, tirado contra sentença (ID. 214761246) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida em desfavor de
SANTANA LOCAÇÕES, PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA.
, homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nestes termos:

“Vistos etc.

Homologo por sentença, para que produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "b" do CPC.

Ressalvo que a homologação do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, §4º e 506).

Ressalvo também que esta sentença não serve de título para transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal fim.

Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o caso.

Custas pelas partes, ou como acordado.

Arquive-se o processo definitivamente
.” (g. n.)

Em suas razões recursais (ID. 214759701), o apelante requer a
suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo.

O apelado, por sua vez, não apresentou contrarrazões.

Recurso tempestivo e preparo recursal pago, conforme respectivas Certidões de ID. 215050188 e ID. 215053661.

É o relatório.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024